Tribunal: TJSP
Processo: 2261272-16.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que determinou a emenda da inicial, para reduzi-la, por entender que o excesso de laudas prejudica a análise da pretensão. Decisão interlocutória não contemplada nos incisos I a XIII do art. 1015, do CPC/2015. Rol de taxatividade mitigada, consoante

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que determinou a emenda da inicial, para reduzi-la, por entender que o excesso de laudas prejudica a análise da pretensão. Decisão interlocutória não contemplada nos incisos I a XIII do art. 1015, do CPC/2015. Rol de taxatividade mitigada, consoante orientação firmada pelo STJ em sede de julgamento representativo de controvérsia (REsp 1704520/MT, Tema 988). Hipótese, contudo, na qual não se aplica a exceção prevista no precedente do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2261272-16.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Santa Bárbara D Oeste, em que
são agravantes JOILDA SOUZA RIOS SODRE, MILENA SOUZA SODRE
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e MAYARA SOUZA SODRE (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)), é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), ISABEL COGAN E
FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2261272-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2261272-16.2019.8.26.0000/50000
Agravantes: Joilda Souza Rios Sodre, Milena Souza Sodre e Mayara Souza
Sodre
Agravado: Estado de São Paulo
Interessado: Município de Santa Bárbara Doeste
Comarca: Santa Bárbara D Oeste
Juiz: Paulo Henrique Stahlberg Natal
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16907
AGRAVO
INTERNO.
Interposição
contra
decisão
monocrática que não conheceu do agravo de instrumento
interposto contra decisão de primeiro grau que determinou
a emenda da inicial, para reduzi-la, por entender que o
excesso de laudas prejudica a análise da pretensão.
Decisão interlocutória não contemplada nos incisos I a
XIII do art. 1015, do CPC/2015. Rol de taxatividade
mitigada, consoante orientação firmada pelo STJ em sede
de julgamento representativo de controvérsia (REsp
1704520/MT, Tema 988). Hipótese, contudo, na qual não
se aplica a exceção prevista no precedente do STJ. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo interno interposto por Milena Souza Sodre e
outra contra decisão monocrática deste Relator, que não conheceu do agravo
de instrumento interposto para reforma de decisão de primeiro grau que, por
sua vez, determinou a emenda da inicial, em quinze dias sob pena de
indeferimento, para reduzi-la a dez laudas.
Inconformados, os agravantes alegam o seguinte: a)
reduzir a petição inicial, como já mencionado no próprio agravo, poderá
acabar por ignorar tese e matérias de estrema importância em caso de recursos
posteriores; b) o motivo de emenda ao pedido inicial não encontra qualquer
previsão legal; c) a apreciação em sede de apelação será inútil, porquanto já

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2261272-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
teria realizado a emenda da inicial.
É o relatório.
Peço vênia para transcrever os termos da decisão
agravada, cujo fundamento subsiste, e a que me reporto como razão de
decidir:
“Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto para reforma da r. decisão de fls. 61 dos autos principais que, em
ação ordinária promovida por Milena Souza Sodre e outra em face de Estado
de São Paulo e outro, determinou a emenda da inicial, em quinze dias sob
pena de indeferimento, para reduzi-la a dez laudas.
Inconformadas, as autoras recorreram sustentando, em
resumo, ausência de fundamentação da decisão.
É o relatório.
Dispõe o artigo 1.015 do Código de Processo Civil de
2015 o seguinte:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art.
373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2261272-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no
processo de inventário.”
Na orientação anteriormente adotada nesta Colenda
Décima Terceira Câmara, o rol acima transcrito era classificado como
“numerus clausus”, ou seja, elencava de forma taxativa as hipóteses de
cabimento do recurso de agravo de instrumento.
Mas, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça,
interpretando o referido dispositivo legal, em sede de recurso representativo
de controvérsia, Tema 988, adotou o entendimento no sentido de que a
taxatividade é mitigada, firmando a seguinte tese: “O rol do art. 1015 do
CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Confira-se a ementa do referido julgado:
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA
DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO
REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE
MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente
recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é
definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a
possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a
fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das
decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento
comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu
o legislador salvaguardar apenas as 'situações que, realmente, não podem
aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação'. 3- A
enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo
de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas
fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a
interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria
ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação
em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda
remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do
agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2261272-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do
regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora
conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que
estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a
vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos
termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese
jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese
jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará
de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela
parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de
transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese
jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte
ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais
pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao
agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial
conhecido e provido.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) -
destaques acrescidos.
Portanto, para o juízo de admissibilidade do recurso do
agravo de instrumento é imperioso aferir a impossibilidade de discussão do
tema em sede de futura apelação, ou seja, “situações que, realmente, não
podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”,
consoante decidido no Tema 988.
Sob este prisma, se a decisão impugnada não constar
do rol do art. 1015 do Código de Processo Civil e verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, o
recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido.
No caso em apreço, todavia, não se aplica a exceção
prevista no precedente vinculante, pois não se verifica a inutilidade de
reclamo a ser apresentado em sede de recurso de apelação, inexistindo
prejuízo à parte agravante.
Isso porque o presente agravo de instrumento foi
interposto contra o r. despacho que determinou a redução da petição inicial,
para melhor análise de intelecção.
Com tais considerações, neste contexto e não havendo
outra previsão legal que admita o agravo para a presente situação, de rigor o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2261272-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, da
referida Norma Processual.
Diante do exposto, não se conhece do recurso de
agravo de instrumento.”.
Pois bem.
A decisão agravada não conheceu do recurso de agravo
de instrumento interposto para a reforma da decisão de primeiro grau que, por
sua vez, determinou a emenda da inicial, em quinze dias sob pena de
indeferimento, para reduzi-la a dez laudas.
Nem há falar que o novo entendimento do Superior
Tribunal de Justiça seria aplicável na hipótese vertente, porque a matéria
objeto do agravo poderá ser decidida em eventual recurso de apelação, não
havendo urgência na sua apreciação.
Os argumentos tecidos na minuta recursal não
prosperam. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça,
interpretando o referido dispositivo legal, em sede de recurso representativo
de controvérsia, Tema 988, adotou o entendimento no sentido de que a
taxatividade é mitigada, firmando a seguinte tese: “O rol do art. 1015 do CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão no recurso de apelação”.
Confira-se a ementa do referido julgado:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2261272-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
“RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA
DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE
DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO
REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE
MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS
HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente
recurso especial processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é
definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a
possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a
fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão
interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos
incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das
decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento
comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu
o legislador salvaguardar apenas as 'situações que, realmente, não podem
aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação'. 3- A
enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo
de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e
jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas
fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões
urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a
interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria
ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se
igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação
em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda
remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do
agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação
extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos
ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria
meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do
regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora
conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que
estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a
vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos
termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese
jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso
admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a
urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta
taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese
jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2261272-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela
parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de
transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese
jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a
publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte
ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais
pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao
agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial
conhecido e provido.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) -
destaques acrescidos.
Portanto, para o juízo de admissibilidade do recurso do
agravo de instrumento é imperioso aferir a impossibilidade de discussão do
tema em sede de futura apelação, ou seja, “situações que, realmente, não
podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”,
consoante decidido no Tema 988.
Sob este prisma, se a decisão impugnada não constar do
rol do art. 1015 do Código de Processo Civil e verificada a urgência
decorrente da inutilidade do julgamento da questão em eventual apelação, o
recurso de agravo de instrumento deve ser conhecido.
No caso em apreço, todavia, não se aplica a exceção
prevista no precedente vinculante, pois não se verifica a inutilidade de
reclamo a ser apresentado em sede de recurso de apelação, inexistindo
prejuízo à parte agravante.
Diante disso, por ausência de requisito extrínseco de
admissibilidade, mostra-se inviável o conhecimento do reclamo, cabendo à
interessada o acatamento da ordem ou o oportuno levantamento da questão
em preliminar de apelação, ou nas contrarrazões, por aplicação analógica do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2261272-16.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
9
artigo 1.009, §1o, do novo Codex.
Assim, depreende-se das razões do recurso de agravo
interno a absoluta ausência de argumentos novos a serem ponderados,
acolhidos ou rejeitados por esta Relatoria, razão pela qual, fica mantida a
decisão hostilizada.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de
agravo interno.

DJALMA LOFRANO FILHO
Relator